Tribunal: TJMT
Processo: 1005196-07.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005196-07.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIZABETE MOREIRA DE FREITAS - CPF: 459.391.791-34 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ELIZABETE MOREIRA DE FREITAS - CPF: 459.391.791-34 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

–

PROCEDÊ
N
CIA

–

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–

DANO MORAL
–

OCORRÊNCIA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

–

MANUTENÇÃO

–

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento
–
RECURSOS
DES
PROVIDOS
.

O procedimento administrativo instaurado pela
concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito.

A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevido, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.

O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do
quantum
indenizatório (Súmula 362/STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005196-07.2021.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ELIZABETE MOREIRA DE FREITAS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ELIZABETE MOREIRA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
ELIZABETE MOREIRA DE FREITAS
,

em face da
sentença
que,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou procedente o pedido inicial para
declarar
inexigível a recuperação de consumo no valor de R$ 6.235,52 (seis mil
,
duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
,
determinar
o reembolso

dos valores pagos indevidamente, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da

citação, corrigidos monetariamente desde o seu desembolso, e
condenar
a requerida,

ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, acrescido de juros

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do

arbitramento
,
bem
como conceder
a tutela de urgência vindicada para
determinar
,

imediatamente, a exclusão do nome da autora dos cadastros negativos do SPC/SERASA, sob

pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento
, conforme sentença de
ID
229899687
.

Por fim, condenou

a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
1
0
% (
dez
por cento) sobre
o
valor
da
condenação
, nos termos do art. 85
do
CPC/
15.

Em síntese, sustenta a primeira recorrente,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID
229899689
), que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois esta foi obtida oriunda de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte recorrida.

Aduz que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº
1.000/2021
da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades,
na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade
e
,
tendo em vista a necessidade de prova pericial na situação em questão, o medidor fora retirado para a análise técnica, tendo sido reprovado
,

de acordo com a
análise realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de

Mato Grosso – IPEM/MT, autarquia estadual representante do Instituto

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) no
E
stado
.

Assevera que a parte autora foi devidamente notificada acerca do procedimento, e consequentemente, dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado ao consumidor o direito do contraditório e da ampla defesa.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os juros de mora devem incidir da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
229899695
)
.

Por sua vez,
ELIZABETE MOREIRA DE FREITAS

(ID
229899694
), alega que a sentença deve ser reformada no que tange ao
quantum
indenizatório, visto que o valor fixado se mostra ínfimo diante dos constrangimentos e das consequências advindos do ato lesivo praticado contra a parte autora
, devendo
ser fixado ao valor mínimo de R$15.000,00 (quinze mil reais)
.

Defende ainda, que os juros de mora incidam a partir do evento danoso quando decorrente de ato ilícito extracontratual, em condenações por danos morais.

Contrarrazões
, requerendo
o
desprovimento
do recurso
(ID
229899697
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005196-07.2021.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ELIZABETE MOREIRA DE FREITAS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ELIZABETE MOREIRA DE FREITAS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
229899194
) que a
parte
autora

é titular da unidade consumidora nº
6/567348-8
,
e que
recebeu
uma carta da concessionária/requerida, informando que
no dia 23/10/2017 realizou uma inspeção e constatou uma anormalidade em seu medidor de energia elétrica, gerando um débito de R$4.602,18, todavia, destaca que não foi entregue nenhuma via do Termo de Ocorrência e Inspeção, tampouco foi intimada para acompanhar qualquer processo administrativo
.

Aduziu que
foi lavrado pela requerida um Termo de

Confissão de Dívida no valor de R$6.235,52, a ser pago em 18 parcelas de R$554,87, sendo estampado na cláusula terceira do instrumento a ameaça de suspensão no fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento.

Por fim,
informou
que seus dados foram negativados em decorrência dos
fatos narrados nos autos.

Assim, ajuizou a presente ação,
requerendo
a concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão do seu nome dos cadastros negativos do SPC/SERASA, sob pena de multa diária e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e anulação do termo de confissão de dívida no importe de R$ 6.235,52, bem como a devolução dos valores pagos indevidamente e a condenação da ré no pagamento de R$45.000,00 a título de danos morais
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Lorena Amaral Malhado

julgou
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

In
casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela concessionária/apelante não cumpre as exigências da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa suficiente à parte autora/apelada, diferentemente do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, de que
se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária
:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(
g.n
.)

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
519754, datado
de 23/10/2017
(ID
229899676
), não foi assinado pelo titular da unidade consumidora ou representante legal, apenas sob a alegação de que “o cliente se recusou acompanhar a fiscalização”, conforme informação da equipe de vistoria.

Ademais, a concessionária não demonstrou
que ocorreu
a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor
, ou que uma via foi deixada no local
e, até
mesmo

que
teria sido
enviada uma
via
através de
Aviso de Recebimento – AR, tal como
que a “Carta ao Cliente 2ª Via”
é datada de 22/09/2021e o TOI foi realizado em
23/10/2017, ou seja, a concessionária
deixou passar aproximadamente 04 anos para emitir uma nova notificação, sendo essa, também sem comprovação de entrega
.

Ressalta-se, ainda, que, apesar de a concessionária
apelante/requerida defender a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO que teria apurado a alegada fraude,
apesar de apresentar documento de “Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor”
, informando que o medidor seria enviado para
análise na data de 05/12/2017
- ID 229899676, p.3
.

Além disso, o fato de o medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade da consumidora, tendo em vista que não há demonstração de que a parte
autora/
apelada tenha adulterado o medidor.

Ademais, não há como responsabilizar a parte
autora
pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela apelante
/requerida
.

Outrossim, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
verbis
:

“[...]
A cobrança de recuperação de receita prevista no artigo 130, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, utilizada pela concessionária, depende da comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor, ao passo que o faturamento incorreto por outros motivos de responsabilidade da concessionária, e a deficiência na medição (artigos 113 e 115 da Resolução 414/2010 da Aneel), possuem formas distintas de cálculo e cobrança do consumo não aferido, que são menos gravosas ao usuário.

Ocorre que o aparelho medidor não foi retirado e encaminhado para vistoria junto ao INMETRO
, além disso, de acordo com a reiterada jurisprudência do e. TJMT, não é possível responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo, sem a prova cabal de sua autoria na fraude do medidor:

[...]

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza apenas de presunção relativa de veracidade, posto que produzido unilateralmente. Portanto, compete à ré comprovar que o consumidor é o responsável pela violação do equipamento de modo a justificar a cobrança realizada a título de recuperação de consumo. Muito embora a responsabilidade do titular da unidade consumidora independa da efetiva demonstração da autoria da irregularidade apontada, uma vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução n. 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da ANEEL, aquele é responsável pela guarda e conservação dos referidos equipamentos, na espécie,
a prova carreada aos autos é
insuficiente a demonstrar a irregularidade que embasa a cobrança sub judice.

Nesse sentido, destaca-se que a concessionária não requereu a produção de prova pericial, única capaz de demonstrar suas alegações, e tampouco apresentou nos autos o resultado da inspeção técnica realizada no medidor agendada para o dia 05/12/2017 conforme documento carreado ao Id. 67570003
.

Ademais, cabe destacar que em que pese a requerida tenha certificado que a autora não quis assinar o Termo de Ocorrência de Irregularidade, verifica-se que também não foi solicitada a assinatura de nenhuma outra pessoa que figurasse como testemunha da inspeção, sendo que o respectivo termo foi assinado de forma unilateral, tão somente pelos funcionários da Energisa.

Além disso, um ponto importante que deve ser destacado é que apesar de no período indicado pela empresa como de ocorrência da fraude, haver uma queda no consumo, não foi ela tão significativa ao ponto
da
consumidora ter que procurar a Energisa para relatar qualquer problema com o medidor.

Dessa forma,
verifica-se que a concessionária não trouxe aos autos os elementos necessários para a solução da lide, cingindo-se a alegar que havia adulteração no medidor, mas, deixou de apresentar nos autos provas de modo a comprovar a legitimidade da dívida imputada à consumidora
, nesse sentido, a prova é insuficiente para comprovar a vantagem econômica e a efetiva fraude tendente a reduzir o consumo da unidade
consumidora, razão pela qual entendo que não restou suficiente e adequadamente comprovada à fraude imputada ao autor, dessa forma, mostra-se cabível a declaração de nulidade do montante de recuperação de consumo estabelecida no TOI.”
(ID 229899687, p.4/5) (
g.n
.)

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 30/05/2019,
DJe
03/06/2019)” (
g.n
.)

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI SEM ASSINATURA DO ACOMPANHANTE – RECIBO DE ENTREGA DO REFERIDO DOCUMENTO OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO– AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, além de o procedimento de apuração observar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
e também
da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.”
(N.U 1014553-82.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
07/07/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021) (
g.n
.)

Assim, em razão da requerida/apelante não ter se desincumbido do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas, fato que torna o débito questionado inexistente.

A propósito:

“Fornecimento de energia elétrica –
Cobrança que superou a média de consumo registrada no imóvel ocupado pelo autor nos meses que antecederam e sucederam as contas questionadas na inicial, referentes aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 – Regularidade da medição que não foi comprovada pela ré – Abrupto e injustificável aumento de consumo configurado – Cobrança limitada ao valor correspondente à média de consumo, R$ 20,61 mensais – Mantida a determinação de revisão das contas discutidas.
Responsabilidade civil – Danos morais – Situação vivenciada pelo autor que não representou fato passível de indenização em verba de dano moral – Inicial que não revelou que derivaram da cobrança imerecida desdobramentos que representassem vexame, sofrimento ou humilhação passível de reparação - Sentença de procedência parcial da ação mantida – Apelo do autor desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1007768-43.2016.8.26.0278; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que
declarou a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do nome da parte autora/
apelante
junto aos órgãos de proteção ao crédito, comprovado no ID
229899197
,
tal como a obrigatoriedade em assi
nar um termo de confissão de dívida
para não ter sua energia suspensa (ID 229899195)
,

demonstra que a conduta adotada pela apelante
/requerida
restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral
, bem como da parte autora/apelante em majorar
a
reparação
, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante
/requerida
, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como
considerando o grau de culpa da
concessionária/
recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque, embora a conduta desidiosa da apelante/requerida em proceder à negativação do nome da parte autora/apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito, é certo que não houve significativo prejuízo extrapatrimonial a parte autora decorrente da falha na prestação dos serviços, consoante decidido na sentença –
“
No tocante ao quantum indenizatório, ao apreciar o dano moral, deve-se agir com equidade e razoabilidade, a fim de que o valor arbitrado não seja ínfimo em relação ao dano pela vítima experimentado. Assim, levando em conta a reconhecida hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, considerando a extensão do dano e a condição das partes, fixo o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
”.

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

No que se refere ao pleito da
autora
/apelante
,

q
uanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (
AgInt
no
AREsp
1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ), pelo que deve ser mantida a sentença nessa parte.

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os recursos
,
e elevo em mais 2% os honorários advocatícios fixados na sentença
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024